Tribunal: TJDFT
Processo: 0725450-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA PCDF. VAGA DESTINADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. PCD. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. DEFICIÊNCIA NÃO RECONHECIDA. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL PARA RESERVAR VAGA. DECRETO No 3.298/99. ALGUMA PROBABILIDADE DE ÊXITO. FASES SUBSEQUENTES DO CONCURSO. CURSO DE FORMAÇÃO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Em observância ao princípio da economia processual, adequada a análise conjunta do agravo interno com o agravo de instrumento, quando este comportar julgamento de mérito. Precedentes.

2. Tratando-se de pretensão recursal que visa à concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

3. Na hipótese, a parte agravante inscreveu-se no concurso público para provimento de cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, nas vagas destinadas a PCD. A avaliação biopsicossocial realizada pela banca examinadora do certame concluiu que o candidato não se enquadra nos critérios legais da pessoa com deficiência (Decreto no 3.298/99). O agravante pretende ser mantido no processo seletivo, concorrendo às vagas destinadas a PCD.

4. Da detida análise dos autos, há indicação de que a decisão definitiva sobre se a condição de saúde do agravante, portador de discromatopsia (discromopsia ou daltonismo), atende aos requisitos necessários para concorrer às vagas do certame destinadas às pessoas com deficiência, demandará a produção de prova técnica pericial.

4.1. Apesar disso, os elementos de prova até o momento produzidos indicam alguma probabilidade de êxito da pretensão autoral. Assim, a manutenção do candidato no certame, a fim de que participe das fases posteriores à avaliação biopsicossocial do concurso público, como candidato sub judice, visa garantir que, em caso de eventual julgamento procedente na ação de conhecimento, o provimento judicial será efetivado da maneira menos tumultuada e onerosa à administração pública.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.